Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em casos como o presente, no qual a controvérsia se restringe ao índice de correção monetária a ser aplicado no título judicial, e não a verba nele consignada em si, é evidente a existência de parcela autônoma e, por conseguinte, o direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto a esse montante, nos termos do art. 535, § 4o, CPC.

2. Contudo, se por um lado é assente o direito à expedição do requisitório, por outro, o regime de pagamento da obrigação deve observar o valor total da obrigação e não apenas o da parte incontroversa, consoante entendimento firmado no bojo do Tema de Repercussão Geral no 28. 2.1. Definida a quantia total atualizada, caso esta não supere o limite máximo do DF para as obrigações de pequeno valor, é viável a imediata expedição do RPV relativo somente à parcela incontroversa e, caso o montante total o supere, a expedição do precatório, à luz do precedente vinculante acima transcrito e do art. 100, § 8o, da Constituição da República.

3. Agravo conhecido e provido.